Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0721621-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LION FERNANDO PEDRO IMPETRANTE: ANDRÉ RACHI VARTULI AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LION FERNANDO PEDRO, tendo em vista a prisão em flagrante do paciente, em 27/05/2024, sob a acusação da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal. Em suma, afirma o impetrante que a prisão é medida excepcional, sendo admitida somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Discorre, ainda, sobre a proporcionalidade, a fim de que seja evitada a imposição de medida mais gravosa que a sanção penal a ser imposta eventual e futuramente. Por fim, sustenta a necessidade de motivação concreta, porquanto vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e totalmente adequadas ao caso em questão. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o relatório. DECIDO. O writ não deve ser admitido. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente, preso em flagrante por ordem da autoridade policial Marcos Paulo Loures Meneses (IP 258/2024-2a DP, APF 258/2024-2a DP), às 01h24 da data de hoje (27/05/2024), ainda será submetido à audiência de custódia, quando, então, o magistrado analisará as circunstâncias do fato e da prisão (IDs 198121965, 198121966, 198121965, 198121969). Com efeito, na fase em que o feito se encontra, a 2a Delegacia de Polícia Civil figura como autoridade impetrada do presente habeas corpus. Ora, nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau. Logo, a competência para julgar habeas corpus contra ato ou omissão da autoridade policial é da primeira instância. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. INQUÉRITO POLICIAL. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS E DERIVADAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE INAUGURAL PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus visando a suspensão do expediente originário movido em face dos pacientes por suposta ausência de justa causa para a ação penal. 2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3. A competência para analisar matéria relativa ao inquérito policial é do Juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal fazê-lo de forma inaugural, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da tese exposta no writ (no caso, ausência de justa causa para o oferecimento da inicial acusatória, motivada pela ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal e veicular), inviável o exame da matéria por esta Turma, sob pena de apreciação per saltum da pretensão defensiva. Denúncia sequer oferecida no caso concreto. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1715789, 07190110220238070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora